Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULOS. PENHORA. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE AERONAVE. PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO. CONSTRIÇÃO INCABÍVEL.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão que indeferiu a penhora dos veículos listados nos autos principais, e a penhora da cota-parte da aeronave CESSNA AIRCRAFT, supostamente de propriedade da parte agravada.
2. Não obstante os fundamentos do juízo a quo de que não há utilidade na inserção de constrição de penhora em veículos automotores que já contêm anotações anteriores, verifica-se que tal entendimento merece reforma, haja vista que, em que pese existir restrições anotações anteriores de penhoras nos veículos discutidos nos autos, tem-se que a medida ora vindicada, em tese, tem o objetivo de assegurar a possibilidade de recebimento do crédito pleiteado na origem. 2.1. Outrossim, consoante disposto no artigo 908 do Código de Processo Civil, “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.” Além disso, a parte executada/agravada não apresentou qualquer impedimento nos autos, bem como a medida ora pleiteada não acarretará qualquer prejuízo aos credores que já tiveram suas anotações averbadas, tendo em vista o direito de preferência.
3. Nos termos do artigo 115, inciso IV, da Lei no 7.565/88 (Código Brasileiro de Aeronáutica), adquire-se a propriedade da aeronave por inscrição do título de transferência no Registro Aeronáutico Brasileiro, e, conforme o §2o do mencionado dispositivo, “os títulos translativos da propriedade de aeronave, por ato entre vivos, não transferem o seu domínio, senão da data em que se inscreverem no Registro Aeronáutico Brasileiro.”
4. Não restando demonstrado que a cota-parte da aeronave descrita nos autos é de propriedade da parte executada/recorrida, o indeferimento da constrição é medida que se impõe, já que não é possível o direcionamento de medidas constritivas ao patrimônio de terceira pessoa que não integra os limites subjetivos da lide principal e do próprio título exequendo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.